Tribunal: TJDFT
Processo: 0759692-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA). TELEFONIA. INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO DE VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR EM RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID16794641 e ID16794642) defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora ajuizou ação, a fim de obter reparação material (R$15.879,10) e moral (R$10.000,00), sob a alegação de que lhe foi disponibilizado serviço de internet banda larga com velocidade inferior à contratada durante 33 meses.
3. Trata-se de recurso (ID16794639) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que as falhas de sinal foram “eventuais e pontuais”, devendo a ré ressarcir tão somente a quantia de R$208,48, sendo R$90,00 decorrente de instalação necessária para melhorar a prestação dos serviços e R$118,48 referente à cobrança de aplicativos digitais e linhas adicionais não contratadas.
4. Suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para se manifestar em réplica, acerca da contestação, acompanhada de documentos (ID16794627).
5. Da leitura da ata de audiência (ID16794624), observa-se ter sido concedido prazo de 2 dias úteis à autora/recorrente para inserir toda a documentação referente ao presente feito e, sucessivamente, prazo de 5 dias úteis para a empresa ré/recorrida apresentar sua defesa, acompanhada dos documentos pertinentes. Não houve fixação de prazo para réplica.
6. Da análise dos atos processuais, verifica-se que foi apresentada contestação, onde a empresa ré refuta expressamente os insistentes problemas de sinal de internet alegados na exordial, não sendo concedido à demandante oportunidade para se manifestar em réplica.
7. Em seguida, foi proferida sentença (julgamento antecipado – art. 355, I, CPC), sob o fundamento de que as falhas no sinal foram eventuais e pontuais, tomando-se em conta, portanto, os argumentos apresentados na contestação (“oscilações esporádicas” e “anormalidades temporárias”), sem que houvesse, entretanto, sido oportunizado à autora falar sobre a contestação e documentos trazidos.
8. A técnica do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC) utilizada no procedimento comum não é compatível com rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, que prevê a reunião de todos os atos processuais na audiência de instrução e julgamento, inclusive com apresentação de contestação. No entanto, e em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), é admissível a desconcentração dos atos processuais, desde que não haja ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
9. Precedente esta Turma: Acórdão 1113041, 07102682820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No caso, é inegável a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a empresa ré/recorrida trouxe aos autos fato potencialmente impeditivo do direito da autora/recorrente, sobre os quais não teve oportunidade de falar.
11. Ademais, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, tampouco proferir decisão contra uma delas, sem que seja previamente ouvida (art. 9o e 10o, CPC).
12. A supressão de tal procedimento processual configura cerceamento de defesa, mormente quando o juiz se utiliza dos argumentos para formular o seu convencimento, sem que a parte contrária tenha sido especificamente intimada para se manifestar.
13. Nesse sentido: Acórdão 1137247, 07236277920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Patente o prejuízo processual, é de se reconhecer a nulidade do “decisum”, por cerceamento do direito de defesa, com a devolução dos autos, a fim de que seja permitido o eventual oferecimento de réplica, de forma a subsidiar o convencimento quanto à veracidade das alegações.
15. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
16. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.